Tribunal: TJSP
Processo: 1039035-30.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. COHAB. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pretensão de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse em razão do inadimplemento das prestações do financiamento imobiliário. Incompetência desta c. 2a Câmara de Direito Público. Descumprimento de contrato de natureza privada. Competência recursal da Seção de Direito Privado I (1a a 10a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. COHAB. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pretensão de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse em razão do inadimplemento das prestações do financiamento imobiliário. Incompetência desta c. 2a Câmara de Direito Público. Descumprimento de contrato de natureza privada. Competência recursal da Seção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras). Inteligência do art. 103 do Regimento Interno e do art. 5o, I, item I.25, da Resolução 623/13. Precedentes.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO.